Tribunal: TJDFT
Processo: 0724106-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS DO PERITO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Os honorários devem ser fixados observando-se a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2. Recurso conhecido e não provido. Unânime.